Tribunal: TJSP
Processo: 1015393-47.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Servidor municipal "extranumerário"– Santos – Pretendido cômputo do tempo de serviço prestado no regime da CLT para cálculo do adicional por tempo de serviço – Impossibilidade – Autora que não adquiriu a estabilidade prevista nos artigos 1o, § 1o, e artigo 19 do ADCT da Lei Orgânica Municipal – Precedentes – Sentença de procedência – Provimento dos recursos para julgar improcedente a

Ementa:
Servidor municipal "extranumerário"– Santos – Pretendido cômputo do tempo de serviço prestado no regime da CLT para cálculo do adicional por tempo de serviço – Impossibilidade – Autora que não adquiriu a estabilidade prevista nos artigos 1o, § 1o, e artigo 19 do ADCT da Lei Orgânica Municipal – Precedentes – Sentença de procedência – Provimento dos recursos para julgar improcedente a demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015393-47.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MONICA
LUIZA MANDIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015393-47.2019.8.26.0562 -Voto no 27.436/20
2
VOTO0 No 27.436/20
APELAÇÃO No 1015393-47.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTES: MUNICÍPIO DE SANTOS e JUÍZO “EX OFFICIO”
APELADA: MÔNICA LUIZA MANDIRA
Ementa:
Servidor
municipal
“extranumerário”
Santos

Pretendido cômputo do tempo de serviço prestado no regime da
CLT para cálculo do adicional por tempo de serviço

Impossibilidade – Autora que não adquiriu a estabilidade prevista
nos artigos 1o, § 1o, e artigo 19 do ADCT da Lei Orgânica
Municipal Precedentes Sentença de procedência Provimento
dos recursos para julgar improcedente a demanda.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por servidora da
Municipalidade Santos, admitida sob o regime da CLT, com o objetivo de
reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço prestado como
“extranumerário” para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço,
com todos os reflexos decorrentes.
A r. sentença de fls. 67/75, cujo relatório se adota julgou procedente
a ação.
Recorre a Municipalidade de Santos, objetivando a inversão do
julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
Interposto, ainda, o reexame necessário.
É o relatório.
II
Primeiramente, cumpre observar que a presente demanda
envolve relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula no 85 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo acolhimento, pois, a
preliminar de prescrição do fundo de direito.
No mais, preservado o respeito ao convencimento do juízo
sentenciante, tem-se pelo provimento dos recursos para o decreto de
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015393-47.2019.8.26.0562 -Voto no 27.436/20
3
Colhe-se dos autos que a autora, em 13.05.1987, foi admitida como
servidora extranumerária junto à Prefeitura Municipal de Santos, sendo que a
partir de 01.02.1991 foi integrada ao Regime Jurídico Único instituído pela Lei
Complementar Municipal no 21, de 1991.
Estabelecidos tais fatos, de inteira aplicação o decidido por esta
Colenda Quarta Câmara de Direito Público, em caso idêntico ao presente, qual
seja, a Apelação no 1046493-63.2017.8.26.0053, de relatoria do eminente
Desembargador Ferreira Rodrigues, com a seguinte ementa:
“Servidor público municipal. Pretendida contagem de tempo de serviço
prestado no regime da CLT para cálculo do adicional de tempo de serviço.
Inadmissibilidade. Autor que não adquiriu a estabilidade de que tratam os 1o e 19 do
ADCT da Lei Orgânica Municipal. Reexame necessário e recurso voluntário providos
para julgar a ação improcedente”
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“(...) No caso, o autor foi contratado pela Municipalidade de Santos,
pelo regime da CLT, em 21/04/1988, quando estava em vigor a Lei Municipal no
2.180/59, que definia como extranumerários “todos os servidores admitidos para
prestação de serviço de qualquer natureza, desde que não sejam ocupantes de cargo
público”. A partir de 01/02/1991, ele foi integrado ao Regime Jurídico Único instituído
pela Lei Complementar Municipal no 21/91. Encontra-se nesta situação até a presente
data, mas, exige que o tempo de serviço prestado como extranumerário (21/04/1988 a
31/01/1991) seja computado (no regime atual) para efeito de adicional de tempo de
serviço.
Sob esse aspecto, entretanto, não lhe assiste razão.
Embora já tenha decidido de forma diferente, revejo o posicionamento
anterior e entendo que a questão, na verdade, deve ser definida com base nos artigos
1o e 19 da Lei Orgânica do Município de Santos:
Art. 1o Os servidores municipais da administração direta, sociedade de
economia mista e autarquias, que não tenham sido admitidos na forma
regulada pelo artigo 37 da Constituição Federal, são considerados estáveis no
serviço público, desde que contem cinco anos continuados e estejam em
exercício na data da promulgação desta Lei Orgânica.
§ 1o Para efeito do disposto no "caput" deste artigo será computado o tempo
de serviço prestado na administração direta, sociedades de economia mista e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015393-47.2019.8.26.0562 -Voto no 27.436/20
4
autarquias.
(...) Art. 19 - Os servidores extranumerários estáveis do Município terão
direitos e deveres exatamente iguais aos dos servidores municipais
estatutários.
Como se nota, para que os servidores extranumerários tenham os
mesmos direitos dos estatutários precisam, necessariamente, ser considerados estáveis
(art. 19), vale dizer, a lei só contemplou com os benefícios os extranumerários que na
data da promulgação da Lei Orgânica (05.04.1990) já contassem cinco anos contínuos
de prestação de serviços (art. 1o), o que não é o caso do autor (contratado pela CLT
em 21/04/1988).
É o que tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito Público em casos
semelhantes:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EXTRANUMERÁRIO
(SANTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE
TEMPO DE SERVIÇO. Pretensão inicial voltada ao cômputo do tempo de
serviço prestado pelo autor junto à Administração Direta antes de 1991 para
fins de quinquênio - Inadmissibilidade - Preliminar de prescrição do fundo de
direito afastada Mérito: na hipótese dos autos, em que o autor foi admitido
como servidor extranumerário em 19.02.1986 para o exercício do cargo de
Agente Administrativo junto à Prefeitura Municipal de Santos, não se mostra
possível a de contagem do período de tempo prestado em regime celetista
perante a Municipalidade antes de 1991 - Aplicação do Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais única e exclusivamente aos servidores
extranumerários estáveis, o que não é o caso do autor, consoante inteligência
dos artigos 1o e 19 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do
Município - Sentença de procedência reformada - Reexame necessário e
recurso
voluntário
da
Municipalidade
providos
(Apelação
no
1023647-43.2018.8.26.0562, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 11/03/2019).
Servidor público municipal. Santos. Contagem de tempo de serviço para fins
de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio. Admissão sem concurso.
Integração ao regime jurídico estatutário a partir da Lei Complementar
Municipal no 21/1991. Impossibilidade de contagem do tempo anterior.
Previsão do artigo 4o da LCM no 21/91. Impossibilidade de aplicação da regra
do artigo 19 do ADCT da Lei Orgânica Municipal no caso, porque ausente
estabilidade anômala. Ação ora julgada improcedente. Recursos oficial e
voluntário da requerida providos, prejudicado o recurso do autor. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1031236-57.2016.8.26.0562; Relator (a): Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015393-47.2019.8.26.0562 -Voto no 27.436/20
5
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SANTOS PRETENSÃO À CONTAGEM
DE TEMPO PRESTADO EM REGIME CELETISTA PARA FIM DE
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO INADMISSIBILIDADE AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSOS OFICIAL E DA MUNICIPALIDADE DE
SANTOS PROVIDOS. (TJSP; Apelação 1026795-67.2015.8.26.0562; Relator
(a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2017; Data
de Registro: 04/08/2017)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos para julgar
improcedente a ação (...)”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso é de improcedência da ação.
Em razão do princípio geral da sucumbência, arcará a autora com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observando-se, de todo modo, a gratuidade
de justiça deferida a fls. 21.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento aos recursos
para o decreto de improcedência da ação.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator